Tribunal: TJMT
Processo: 1017309-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017309-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JRA COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 10.807.922/0002-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA AGRAVADA – MEDIDA APLICADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA A FISCALIZAÇÃO E PODER DE POLÍCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A suspensão da inscrição estadual decorreu dentro dos limites legais e constitucionais para a fiscalização e exercício do poder de polícia. Não há falar-se em limitação desarrazoada do livre exercício da atividade econômica, visto que cabe ao Estado estabelecer balizamentos para o gozo desses direitos.

2. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Aparecido Guedes, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
”
n.o 1024966-35.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 89741275 dos autos de origem):

“Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
JRA Comércio de Madeiras EIRELI – EPP,
contra ato suposto coato praticado pelo
Coordenador da Coordenadoria de Fiscalização de Indústria e Agropecuários da SEFAZ/MT,
objetivando a concessão de liminar
“reative de imediato a inscrição estadual da impetrante, sem condicionar a regularização imbróglios que ainda não foram apresentados de forma cristalina à impetrante”.

A parte Impetrante narra que é especializada no comércio atacadista de madeira e produtos derivados (CNAE 4671-1/00), e em 17/05/2022 a se viu suspensa no âmbito do fisco estadual por suposto motivo de não atender notificação/intimação da SEFAZ/MT, o que não corresponde com a verdade dos fatos, pois desde a referida data a empresa vem protocolando inúmeras petições, esclarecendo os fatos solicitados a SEFAZ/MT.

Assevera que a suspensão da sua inscrição estadual é medida gravosa que impede o livre exercício profissional e da atividade econômica, e deve ser aplicada após a instauração e julgamento de processo administrativo, e em decisão final determinado a aplicação da sanção ao contribuinte.

Com a inicial vieram documentos.

É o relatório.

Decido.

A Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7o, inciso II, que o juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”.

No caso em análise, os documentos que acompanham a inicial demonstram a boa aparência do direito da impetrante e a razoabilidade de sua pretensão.

Nos casos envolvendo a suspensão de inscrição estadual de empresa, a jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do E. TJMT é firme quanto à sua arbitrariedade e ilegalidade, quando efetivada sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Colaciono as ementas nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que não fora observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte, resta comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora.

Assim, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

(N.U 1034608-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- Comprovou na inicial que o ato coator consiste na suspensão unilateral da sua inscrição estadual, sob o argumento de irregularidade fiscal, sem, contudo, respeitar o direito ao contraditório e a ampla defesa.

2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

3. Sentença ratificada.

(N.U 1014196-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021). Destaquei.

Destaco que a ampla defesa e o contraditório são garantias constitucionais, seja para o processo judicial ou o administrativo, conforme previsto no art. 5o, LV da Carta Magna.

O exame da decisão que suspendeu a Inscrição Estadual da impetrante deixa antever que não fora proporcionado a esta o exercício das garantias constitucionais já mencionadas, já que não há menção à manifestação prévia do contribuinte antes da tomada de decisão.

Neste espeque, afigura-se razoável e relevante o restabelecimento da inscrição estadual da parte, pois amparado nos documentos que instruem a lide e pela jurisprudência da Corte Estadual, até que o julgamento de mérito da lide permita uma análise mais aprofundada da controvérsia.

Presente, também, o
periculum in mora
, já que sem a sua inscrição estadual a impetrante se vê impedida de emitir notas fiscais e realizar sua atividade mercantil, fatos que podem ensejar a sua inviabilização financeira.

Diante do exposto,
DEFIRO A LIMINAR
pretendida pelo impetrante para determinar à autoridade coatora o imediato restabelecimento da Inscrição Estadual n. 13.582.490-7, até ulterior revisão.

Expeça-se mandado.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações que entenderem convenientes (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública
” (destaques no original)

Aduz a parte agravante que a supratranscrita decisão interlocutória deve ser reformada porque, segundo alega, o Estado respeitou o contraditório e a ampla defesa do contribuinte e não lavrou o ato como forma coercitiva de cobrança de tributo, mas sim,
“(...) a atuação do Fisco foi claramente em prol da fiscalização tributária e embasada em situação fática com fortes indícios de atuação organizada propositalmente pela impetrante para o fim único e exclusivo de sonegação de tributos”
.

Sustenta, ainda, que a impetrante, ora agravada, teve sua inscrição suspensa em razão dos fatos apontados na Intimação Fiscal n.o 117339/1760/68/2022, e, na sequência, em razão dos desdobramentos da Ordem Fiscal n.o 3.120.822-8, conclui-se pela manutenção da suspensão de forma preventiva, com fulcro no art. 17, da Lei Estadual n.o 7.098/98 e no art. 78, da Portaria n.o 005/2014-SEFAZ, bem como, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Por essas razões, requer:

“
a)

Seja concedido efeito suspensivo ao recurso,
nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC,
de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida,
até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

b) Seja
intimada a parte agravada
, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c)
No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida
.”

O efeito suspensivo foi
indeferido

(ID. 141480159).

Contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar, a parte agravante interpôs
“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL)”
(ID. 147835657), no qual almeja a reconsideração/reforma da decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento

do agravo de instrumento e regimental (ID. 168786166).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança que deferiu a medida de urgência com o fim de restabelecer a inscrição estadual da parte impetrante, ora agravada (
ID. 89741275 – processo n.o 1024966-35.2022.8.11.0041).

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como sabido, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança faz-se necessária à demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Verifica-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, visto que pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que esta e. Corte,
em regra
, tem entendido pela impossibilidade de suspensão da inscrição estadual antes de oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia, essa não parecer ser a hipótese dos autos.

No caso sub
examen
, para evitar tautologia transcrevo os fatos apresentados pelo ESTADO DO MATO GROSSO, no recurso de agravo interno, com destaque para os seguintes excertos quanto à dinâmica dos fatos que culminaram na referida suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante, confira-se (ID. 147835657):

“
DAS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE

1. O contribuinte informa que o motivo da suspensão da Inscrição Estadual se deve em razão da emissão da
INTIMAÇÃO FISCAL No 79387/1760/68/2022, de 07/04/2022
, que a mesma foi prontamente atendida e que há um e-process
51051477/2022, de 30/06/2022
que ainda não foi analisado, motivo pelo qual ingressou com o pedido de liminar.

DOS FATOS

2. A
INTIMAÇÃO FISCAL No 79387/1760/68/2022,
teve origem em procedimento de fiscalização realizado em face de contribuinte denunciado pelo Ministério Público Estadual, na Ação Penal no
1011635-17.2021.8.11.0042
, que tramita na 7a Vara Criminal de Cuiabá MT, tendo a JRA COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP realizado operações com referido contribuinte (documentação consta nos e-process, sendo de conhecimento do contribuinte).

Fato é que o contribuinte NÃO respondeu ao questionamento (reiterado em todos os despachos) uma vez que as operações triangulares não se complementam fls 42 do e-process 51026684/2022:

(...)

Ao contrário do que afirma o contribuinte, o procedimento inicial em razão da
INTIMAÇÃO FISCAL No 79387/1760/68/2022
foi concluído em
11/05/2022
, com a lavratura da Notificação/Auto de Infração no 572110000402022136, no valor de R$ 391.670,87, justamente pelo fato de o contribuinte
não apresentar a documentação solicitada e pelo fato de justificar a emissão dos documentos fiscais em legislação federal fora do contexto (regras para o Imposto de Renda).
Os débitos estão parcelados no Sistema de Conta Corrente Fiscal – CCF.

Em resposta à
INTIMAÇÃO FISCAL No 79387/1760/68/2022,
antes da suspensão, o contribuinte
JRA COMÉRCIO DE MADEIRAIS EIRELI EPP
apresentou 03 (três) e-Process: 51026684/2022, de 28/04/2022; 51030268/2022, de 06/05/2022 e 51030624/2022, de 09/05/2022, todos analisados e indeferidos.

Ressaltamos que, em relação a esta intimação, foi concedido prazo para o contribuinte complementar a documentação, a empresa foi reativada no período de 29/04/2022 a 09/05/2022, conforme prazo concedido no e-process 51026684/2022, sendo que em momento algum o contribuinte cumpriu integralmente os termos da intimação:

(...)

3. INTIMAÇÃO FISCAL No117339/1760/68/2022, de 18/05/2022

Finalizado o procedimento de fiscalização referente à Intimação Fiscal

no 79387/1760/68/2022e tendo em vista que o contribuinte
JRA COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP
realizou outras operações com outros contribuintes

constantes na Ação Penal mencionada anteriormente, foi aberta a Ordem de Serviço

Fiscal no 3.120.822-8, de 11/05/2022, tendo como objeto o desdobramento das ações

iniciadas anteriormente e incluindo a verificação de infração à Lei Complementar

123/2006 (permanência irregular no Simples Nacional.

Ressaltamos que em 12/05/2022, no e-Process 51023134/2022), o

contribuinte foi cientificado de que a suspensão permaneceria, de forma preventiva, em

razão dos fatos constantes na Ação Penal e constatados nos levantamentos

preliminares dos documentos fiscais emitidos pelo mesmo, sendo que o motivo da

manutenção da suspensão consta no histórico de atualização cadastral em 17/05/2022

(enviado ao contribuinte):

(...)

Iniciando novo procedimento de fiscalização, com período a ser

fiscalizado de 01/01/2017 a 31/12/2021, o contribuinte
JRA COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP
foi intimado por intermédio da
INTIMAÇÃO FISCAL no 117339/1760/68/2022,
de 18/05/2022a apresentar a seguinte documentação (matriz e

filial):

O contribuinte teve ciência da Intimação Fiscal no 117339/1760/68/2022 em 19/05/2022.

Contribuinte apresenta o primeiro e-Process 51036501/2022 em 24/05/2022, sendo o mesmo inadmitido em 25/05/2022, por falta de documentação.

Em 25/05/2022, o contribuinte ingressa com o e-Process 51036727/2022, anexa Livro Caixa, o Livro Razão, sem apresentar a justificativa dos documentos fiscais constantes no item 2, mesmo estando ciente desde 19/05/2022.

Em 06/06/2022 anexaram ao referido e-Process 51036727/2022 apenas 03 (três) notas fiscais, a título de exemplo.

Em 17/06/2022, ingressaram com novo e-Process 51045588/2022, que foi finalizado em 29/06/2022.

Por fim, ingressaram com novo e-Process 5105477/2022, com algumas notas fiscais mas não realizam a justificativa das demais notas fiscais emitidas de devolução simbólica e recebidas para depósito/armazenagem.

O que de fato ocorreu, sendo um dos motivos principais da manutenção da suspensão preventiva é que o contribuinte JRA COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI EPP não comprovou a realização de fato das operações de devolução simbólica de mercadorias recebidas em consignação mercantil e recebimento de mercadoria para armazenagem de contribuintes mencionados em diversas ações do Ministério Público,

conforme exemplos abaixo:

(...)

Veja que, ao contrário do que consignado na decisão recorrida, foi assegurado o devido processo legal, tanto que o contribuinte apresentou esclarecimentos via e-process, contudo, rejeitados pela autoridade competente.

Com efeito, conforme
INFORMAÇÃO N° 36/2022/CFIA/SUFIS/SARP/SEFAZ
(anexa), o contribuinte foi intimado em 07/04/2022, por meio da INTIMAÇÃO
FISCAL No 79387/1760/68/2022,
via DTE, "para apresentação de comprovação financeira de operações realizadas com contribuintes mencionados em ação penal por sonegação fiscal.".

Veja que o contribuinte teve ciência da intimação em 12.04.2022, ao passo que a suspensão só se efetivou em 26.04.2022, ou seja, após o decurso do prazo concedido para esclarecimentos. Ou seja, garantiu-se o contraditório e ampla defesa.

Consta na citada informação que o contribuinte protocolou diversos eprocess, sem, contudo, sanar integralmente as irregularidades apontadas pelo fisco. Aliás, foi destacado que a suspensão foi retirada entre 29.04.2022 a 09.05.2022, concedendo-se novo prazo ao contribuinte para esclarecimentos no e-process (51026684-2022), contudo, ainda assim não cumpriu os termos da intimação.

Só por isso conclui-se não ter ocorrido qualquer ilegalidade ou abusividade praticada pelo fisco. Pelo contrário. O ato impugnado foi precedido do devido processo, tendo o contribuinte diversas oportunidades de regularizar as pendências identificadas pelo fisco, contudo, não o fez.

Diante desses argumentos, pede-se a reconsideração/reforma da decisão recorrida.” (destaques no original)

Verifica-se,
in casu
, que a suspensão da inscrição estadual não foi determinada como meio coercitivo indireto para pagamento de tributo, mas sim, “SUSPENSO POR NÃO ATENDER NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO DA SEFAZ/MT” (motivo 532), o que sujeitou, ao contribuinte, à sanção prevista no art. 78, incisos VI e VII, da Portaria n.o 005/2014-SEFAZ,
in verbis:

“Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

(...)

VI – o contribuinte deixar de atender notificação efetuada por qualquer unidade fazendária para:

a) exibir livros e/ou documentos fiscais e/ou contábeis, de apresentação obrigatória;

b) exibir elementos necessários à comprovação da operação ou prestação realizada pelo estabelecimento, nos casos de perda, extravio, furto ou destruição de livros e/ou documentos fiscais;

c) regularizar ou retificar declaração obrigatória entregue com omissão ou divergência de informações identificadas pela SEFAZ. (Acrescentado pela Port. 71/2022)

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

(...)”.

Outrossim, a Lei n.o 7.098/98, que consolida as normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, assim dispõe:

“Art. 17-H Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS,
mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual,
o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais
pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.
(Acrescentado o Art. 17-H pela Lei 9.425/10)”

(grifo nosso)

Portanto, tem-se que a autoridade fazendária oportunizou ao contribuinte que regularizasse sua situação. Sobre o tema, veja-se o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DENEGADA A ORDEM PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA PESSOA JURÍDICA APELANTE – ALEGADA ARBITRARIEDADE DA MEDIDA POR INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA REGULARIZAR DA SITUAÇÃO IRREGULAR E PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTUAL DEFESA – CONSTATADA A INÉRCIA DA APELANTE – ESTRITA OBSERVÂNCIA À NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER CURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando se verifica que, antes da efetiva suspensão da inscrição estadual, foi concedido à apelante prazo razoável para regularizar a situação (ou, eventualmente, apresentar sua defesa), havendo ela, contudo, permanecido inerte, a resultar a suspensão da sua inscrição do Cadastro de Contribuintes Estadual, consoante dispõe a normativa de regência da matéria
(art. 20, §§ 3o e 5o, e art. 78, XIII, da Portaria n. 005/2014-SEFAZ).

(N.U 1025788-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)” (destaquei)

Assim, a suspensão da inscrição estadual, a princípio, decorreu dentro dos limites legais e constitucionais para a fiscalização e exercício do poder de polícia, não havendo que se falar em limitação desarrazoada do livre exercício da atividade econômica, visto que cabe ao Estado estabelecer balizamentos para o gozo desses direitos, a quem compete, por consequência, fiscalizar o cumprimento de seus requisitos.

Feitas estas considerações, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir a ausência do interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e, em consequência, indeferir a liminar mandamental na ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023